Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. CEB. PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEM 784. SENTENÇA MANTIDA.
1. A privatização da CEB e a sua consequente saída da Administração Pública Indireta não implicam perda superveniente do objeto de demanda administrativa anterior à privatização.
2. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (Tema 784).
3. A contratação de terceirizados, durante o prazo de vigência do concurso público, por si só, não é suficiente para a configuração da preterição de candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso público.
4. Não restando comprovado que a terceirização ocorreu para o atendimento de necessidades normais e de caráter permanente, não há que se falar em configuração de direito subjetivo à nomeação.
5. Recurso conhecido e desprovido.